Tribunal: TJDFT
Processo: 0710870-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710870-57.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: EZEQUIEL INACIO DECISÃO 1. Agrava o exequente contra a decisão da 14a Vara Cível de Brasília (id 183107378 – autos originários), integrada pela decisão id 187351660, que, em cumprimento de sentença, indeferiu novo pedido de pesquisa de bens. Alega, em suma, que foram realizadas pesquisas por meio dos sistemas Bacenjud, Infojud e Eridft, todas infrutíferas. Afirma, ainda, que a última pesquisa Bacenjud foi realizada há mais de 3 (três) anos. Destaca a possibilidade de nova pesquisa Sisbajud na modalidade reiteração programada (“teimosinha”). Requer, em antecipação de tutela, que seja determinada a pesquisa no sistema Sisbajud (“teimosinha”), bem como no Infojud, a fim de que seja feita a consulta da declaração de bens e rendimentos referente aos 02 últimos exercícios fiscais. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa. 3. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. I. Brasília, 25/03/2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator